Tribunal: STF
Processo: RE 1231784
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA PENAL – AÇÃO PENAL INSTAURADA CONTRA PREFEITO MUNICIPAL – SUPOSTAS PRÁTICAS DELITUOSAS CUJA OCORRÊNCIA TERIA ACONTECIDO DURANTE MANDATO ANTERIOR, NÃO CONTÍNUO AO ATUAL – PRERROGATIVA DE FORO - INEXISTÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.